Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737919-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENILDE MARIA CAMARA PEREIRA DO AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença de no 0710574-49.2022.8.07.0018, ID no 135581473, págs. 1-5, que acolheu parcialmente os embargos de declaração de ambas as partes para: “a) rejeitar a impugnação do Distrito Federal e consignar que não incide no caso a limitação temporal apontada; b) corrigir a decisão de id. 136882461, tornando inexistente a parte da referida decisão que previu a fixação do valor do débito em R$ 35.418,59 (trinta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), por ser estranho a estes autos; c) determinar a incidência simples da Selic, de modo que não incida sobre outros índices de correção monetária e juros. Rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal (ID no 132638790, págs. 1-3).” 2. O agravante, em suma, sustenta que a agravada seria parte ilegítima para o cumprimento individual de sentença, pois somente na hipótese de o Sindicato da categoria ter promovido ação coletiva em desfavor da Fundação Zoobotânica é que seria possível a sucessão de obrigações, o que não ocorreu. 3. Como a agravada foi servidora da Fundação Zoobotânica, pessoa jurídica autônoma, ela não seria detentora de legitimidade ativa para pleitear crédito que foi reconhecido aos integrantes de pessoa jurídica diversa (Ação coletiva no 32.159/97 e MS no 7.253/97). 4. Defende a necessidade de limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97 (28/4/1997), sob pena de permitir a execução de diferenças que não constaram no título judicial objeto do cumprimento de sentença (autos no 32.159/97). 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada e, subsidiariamente, a exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997 (data em que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O preparo não foi recolhido, diante da isenção legal. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravada era servidora da Fundação Zoobotânica. Contudo, a demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa (Decreto no 16.990/1995). Precedente: TJDFT Acórdão no 1605220, 07141389020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrado. 10. No que tange à limitação do período da execução defendida pelo Distrito Federal, a sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 129553298, pág. 8). 11. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 129553298, pág. 5. 12. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 129553298, pág. 17). 13. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso a agravada não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 14. Como consequência, o período que embasa o cumprimento de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 15.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, mantendo os demais parâmetros de cálculos estabelecidos na origem e que não foram objeto de insurgência recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO